Tribunal: TJMT
Processo: 1022906-76.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022906-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YANCA STEFANY SILVA BARROS - CPF: 041.292.092-13 (ADVOGADO), ELIONAY DAVI FERREIRA SANTOS - CPF: 006.130.461-10 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA - CPF: 083.924.571-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.948.141-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PINHO SILVA - CPF: 024.897.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORY KAUAN ALVES PEREIRA - CPF: 045.883.831-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA ALVES FEITOSA - CPF: 006.312.261-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CAUE VENTURA DE FRANCA - CPF: 080.028.421-62 (TERCEIRO INTERESSADO), YANCA STEFANY SILVA BARROS - CPF: 041.292.092-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDMILSON FERREIRA DE FRANCA - CPF: 082.963.981-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE REZENDE DE ARAUJO - CPF: 029.446.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE KLEIN - CPF: 711.006.441-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022906-76.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELIONAY DAVI FERREIRA SANTOS
IMPETRANTE: YANCA STEFANY SILVA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS INVIÁVEL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em ação penal que apura crimes de extorsão majorada, com restrição de liberdade da vítima, e organização criminosa, em concurso material.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) existem indícios suficientes de autoria para manutenção da prisão preventiva; (ii) a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos; (iii) medidas cautelares diversas são suficientes; e (iv) há excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

Em crimes de autoria coletiva, a denúncia pode apresentar narrativa global da dinâmica criminosa, desde que exponha elementos mínimos que indiquem a participação do acusado no esquema delitivo.

A análise de negativa de autoria ou de insuficiência probatória demanda aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, extraída do
modus operandi
empregado, e da necessidade de coibir novas condutas, circunstância que revela a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente, sem inércia judicial, especialmente em caso complexo, com pluralidade de réus, sucessivos pedidos de liberdade e necessidade de reorganização da competência.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta, aliada à existência de indícios de participação em grupo estruturado para a prática de crime patrimonial violento, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A via do
habeas corpus
não comporta exame de teses que demandam incursão aprofundada em fatos e provas. 3. Não configura excesso de prazo a tramitação regular de ação penal complexa, com pluralidade de réus e ausência de desídia judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 69 e 158, §§ 1º e 3º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 1º; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
RHC n. 225.683/RJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, AgRg no HC n. 845.025/PR, AgRg no RHC n. 234.210/DF, AgRg no RHC n. 234.172/GO, AgRg no HC n. 1.051.571/RS, AgRg no HC n. 889.535/SP,
AgRg no HC n. 1.100.598/SP,
AgRg no HC n. 1.079.774/PR, AgRg no RHC n. 227.676/MG, AgRg no HC n. 1.030.862/CE, AgRg no HC n. 1.084.562/SP, AgRg no RHC n. 229.031/RS, AgRg no RHC n. 216.560/BA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022906-76.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELIONAY DAVI FERREIRA SANTOS
IMPETRANTE: YANCA STEFANY SILVA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elionay Davi Ferreira Santos
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca Rondonópolis, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1013793-21.2025.8.11.0037.

Em suas razões, assevera que: 1) há excesso de prazo na formação da culpa, pois “
encontra-se preso desde 01 de outubro de 2025, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada
”; 2) “a
defesa já demonstrou, na resposta à acusação, a fragilidade dos elementos que vinculam o paciente aos fatos narrados na denúncia, especialmente porque não há descrição individualizada de sua participação de forma suficiente a justificar a continuidade da prisão
”; 3)

“
a manutenção da prisão cautelar, nas circunstâncias descritas, afronta a garantia constitucional da liberdade, a presunção de inocência e a duração razoável do processo”
; 4) podem ser impostas cautelares alternativas

(Id. 370354392 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida (Id. 370653361 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou a informações pertinentes (Id.

372951361 - pág. 2-9)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina

pela denegação da ordem (Id.

374872869 - pág. 1-16).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022906-76.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, a denúncia imputou a paciente e outras 8 (oito) pessoas os crimes tipificados nos artigos 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (extorsão em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima), e no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal n. 12.850/2013 (organização criminosa), na forma prevista no artigo 69, do Código Penal.

Conforme registrado, “
no dia 30 de setembro de 2025, por volta das 14h00, no interior da residência localizada na Rua Alaska, n. 358, bairro Jardim das Américas, nesta cidade de Primavera do Leste/MT”
os réus
“constrangeram Odete Klein, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo, restringindo a sua liberdade e com o intuito de obterem, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, a tolerar que fizessem transferências bancárias e se apossarem de seu veículo automotor, cartões de crédito e joias
”.

Consignou que “
sempre a ameaçando com emprego de armas de fogo, a agredindo fisicamente. Naquela ocasião, os denunciados realizaram a transferência de mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e ainda tentaram se resgatar de uma aplicação financeira no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(AP - Id. 216422012).

Constou ainda que
, “Edmilson Ferreira de França,
Elionay Davi Ferreira Santos
, Elisângela Alves Feitosa, Karoline Rezende de Araújo e Leandro Cauê Ventura de França
receberam, realizaram saques e transferências de parte do valor obtido indevidamente da vítima Odete Klein, com o intuito de garantirem sucesso à empreitada criminosa
, ou seja, concorreram para o crime, devendo incidir na pena cominada, na medida de sua culpabilidade, como prevê o artigo 29, do Código Penal”
(AP - Id. 216422012).

Os elementos angariados até o momento demonstram que a paciente foi identificada a partir das transferências realizadas das contas bancárias da vítima e que recebeu em sua conta pessoal crédito no valor de R$ 25.00,00 (vinte e cinco mil reais) (APF 1019598-37.2025.8.11.0042 – Id. Id. 210054714).

Os investigadores inclusive obtiveram imagens de câmeras se segurança da “
movimentação suspeita de indivíduos que apareciam nas imagens sacando diversos valores e que haviam chegado novamente no local,
sendo um casal
que chegou em uma motocicleta e um outro homem que chegou a pé e que os mesmos estavam novamente no caixa eletrônico do supermercado efetuando diversos saques através de QR CODES nos celulares
” (APF 1019598-37.2025.8.11.0042 – Id. 210054714).

Conforme reiteradamente decidido, “
Em crimes de autoria coletiva, é suficiente a narrativa global do esquema delitivo, dispensando-se individualização minuciosa de cada ato praticado por cada acusado, desde que se demonstre, como no caso, a posição de comando ou administração que torna plausível a participação do denunciado nos crimes imputados
” (STJ, RHC n. 225.683/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026).

Não se pode olvidar que, “
[...]
para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas
apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Além disso, a denúncia foi recebida em 2-12-2025 (AP - Id. 216854789).

A jurisprudência é pacifica no sentido de que, “
se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar argumentos relacionados à negativa de autoria, pois, vedado o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando existem indícios em sentido oposto.

Nesse sentido:

[...] Questões que demandam revolvimento fático-probatório, como negativa de autoria, devem ser apreciadas na instrução processual, não em habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 234.210/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026).

[...] A estreita via do habeas corpus não admite dilação probatória, inviabilizando o exame de teses de negativa de autoria ou insuficiência de materialidade.

[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 234.172/GO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 20/5/2026, DJEN de 25/5/2026).

No tocante à prisão preventiva, consigno que encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas, “
especialmente considerando o modus operandi utilizado,
consistente na criação de página falsa de instituição financeira para captura de dados sensíveis, com posterior bloqueio da conta da vítima e realização de transferências vultosas via PIX para contas vinculadas a pessoas físicas
”.

A decisão também apontou a necessidade da constrição
“para coibir a continuidade da atividade criminosa, que se revela altamente lesiva ao patrimônio das vítimas e à estabilidade do sistema financeiro, além de demonstrar aparente organização e divisão de tarefas entre os envolvidos — elementos que indicam a possibilidade de associação para o crime ou, ao menos, habitualidade delitiva. Importa ressaltar que
a prática do crime em questão revela sofisticação tecnológica e premeditação
, o que aumenta a reprovabilidade da conduta e eleva o risco de reiteração criminosa, especialmente se considerado que o
acesso aos meios digitais utilizados para a prática delitiva permanece à disposição dos autores, o que dificultaria a aplicação da lei penal caso fossem postos em liberdade
”
(APF 1019598-17.2025.8.11.0042 – Id. 210137503).

Posteriormente, a autoridade coatora consignou que “
não havia quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar o relaxamento ou revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares, pretendidas pelas defesas, condição que pode ser revista a qualquer momento”
(APF 1019598-17.2025.8.11.0042 – Id. 212028798).

Em 31-5-2026, a segregação foi novamente preservada, ante a

persistência dos fundamentos anteriormente adotados (AP – Id. 235378314).

Não há como ignorar que os valores que transitam pela conta bancárias da paciente foram obtidos mediante o sequestro da vítima, que foi submetida a intensa agressão física e psicológica perpetradas por outros integrantes do grupo criminoso.

A gravidade da conduta, extraída de elementos concretos do caso, legitima a prisão cautelar:

[...]A
gravidade

concreta
da conduta e o modus operandi utilizado - sequestro de dois idosos, mantidos em cativeiro por mais de 24 horas, com exigência de resgate, graves ameaças de mutilação e morte, envio de imagens das vítimas sob a mira de arma de fogo e uso de estrutura organizada com divisão de tarefas e armas de fogo - revela elevado grau de periculosidade e autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública. O agravante é apontado como integrante de grupo criminoso estruturado, com papel relevante na movimentação financeira do crime, tendo sua conta bancária sido utilizada para receber parte dos
valores
transferidos via PIX durante o sequestro, além de manter vínculo direto com corré tida como informante das rotinas das vítimas, o que reforça o risco à ordem pública e à instrução criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.051.571/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026.)

[...] No caso, a segregação cautelar está concretamente motivada na garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta dos crimes investigados e do abjeto modus operandi empregado na empreitada delitiva em apuração - crime, em tese, praticado mediante planejamento, divisão de tarefas e concurso de várias pessoas. A vítima, menor de idade, teria sido arrebatada em outro Estado da Federação, trazida sob o jugo de uma arma de fogo e colocada em um imóvel alugado, tendo permanecido nesse cativeiro por mais de 24 horas, com o objetivo de se extorquir vantagem de mais de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) em moedas digitais, a título de resgate. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 889.535/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).

Soma-se que, a constituição de grupo estruturado para a prática de crimes patrimoniais revestidos de extrema violência, recomenda a manutenção do cárcere, como forma de se evitar a retomada das atividades ilícitas:

[...] A participação em organização criminosa, demonstrada por elementos concretos, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.100.598/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 17/6/2026).

[...] Com efeito, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015) (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.079.774/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026).

Ademais, “
A
presunção
de
inocência
(art. 5º, LVII, da CR) não impede a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais e a necessidade concreta da medida”

(STJ, AgRg no HC n. 1.084.562/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/6/2026, DJEN de 19/6/2026).

De mais a mais, quando a prisão cautelar encontra-se amparada em fundamentos idôneos – como ocorre no caso –, inviável substitui-la por cautelares
alternativas
:

[...] Concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva pelas instâncias ordinárias, não se revela suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 227.676/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

[...] A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas é incabível quando a fundamentação é concreta e visa garantir a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.030.862/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Por fim, não identifico excesso de prazo na formação da culpa.

A paciente foi presa, em flagrante delito, em 1-10-2025.

A denúncia, oferecida em 27-11-2025, foi recebida em 2-12-2025.

As defesas prévias foram apresentadas na sequência. Concomitantemente, aportaram aos autos diversos pedidos de liberdade provisória. O juízo, ademais, prestou informações em vários
habeas corpus
.

Em 31-5-2026, a 5ª Vara Criminal de Rondonópolis declinou da competência em favor da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Logo após, novas informações foram prestadas, e as partes, devidamente intimadas.

Em 19-6-2026, o MP se manifestou desfavoravelmente ao pedido de liberdade provisória de Marcos Henrique de Souza Lima, requereu o desmembramento do feito em relação a Elisângela Alves Feitosa e, “
quanto a análise das preliminares arguidas pelos réus Gregory Kauan Alves Pereira (Id. 229991903), Marcos Henrique de Souza Lima (Id. 224826961), o Ministério Público reitera a manifestação de Id. 233778107, pugnando pelo indeferimento
” .

Além disso, requereu “
a ratificação dos atos processuais praticados e a manutenção das prisões preventivas de todos os réus
” (Ap - Id. 237866889).

Não constato inércia ou desídia na condução do feito.

A pluralidade de réus — 9 denunciados — e a complexidade dos crimes em apuração demandaram maior tempo para a prática dos atos processuais.

Diante da regular tramitação do feito, não há ilegalidade a ser combatida:

[...] A caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade fundado nas circunstâncias do caso concreto, especialmente na complexidade da ação penal e na ausência de desídia do Poder Judiciário, não se aferindo por critério meramente aritmético. Inexistindo inércia ou negligência do juízo processante e diante da elevada complexidade da causa, não se justifica a revogação da prisão preventiva nem sua substituição por medidas cautelares diversas com fundamento em excesso de prazo. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 229.031/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 19/5/2026).

[...] Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a ausência de desídia do aparato judicial. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a tramitação regular do processo. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 216.560/BA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026